Tribunal: TJDFT
Processo: 0722486-89.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CUMPRIMENTO DE PENA. PEDIDO. REGIME INICIAL ABERTO. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. RÉU REINCIDENTE.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante como incurso nas penas previstas no art. 155, “caput”, do Código Penal, à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, além de 11 dias-multa, à razão unitária mínima, em regime inicial SEMIABERTO. Sem substituição ou suspensão da pena.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é idônea a fundamentação consignada na sentença, de modo a ser cabível a fixação do regime de cumprimento inicial aberto, diante da quantidade da pena aplicada ao acusado, em cotejo com a circunstância judicial valorada negativamente e a reincidência do apelante.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Conquanto não tenha sido objeto de devolução, observo, como pressuposto à aplicação da reprimenda penal, que resta suficientemente demonstrada nos autos a materialidade delitiva quanto ao crime previsto no art. 155, “caput”, do Código Penal.
4. De igual modo, com relação à autoria, há prova nos autos para a condenação do réu, notadamente a sua própria confissão judicial, a qual encontra-se corroborada pela prova oral produzida em Juízo, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. No que concerne à controvérsia recursal, nenhum reparo há que ser feito quanto ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade estabelecido na origem. 5.1. Muito embora a pena cominada seja inferior a 4 (quatro) anos, o que, numa primeira análise, permitiria a fixação do regime inicial aberto. Porém, em vista da circunstância judicial dos maus antecedentes, valorada negativamente no caso concreto, aliado ao fato de ser o acusado reincidente, a justificar o agravamento do regime inicial nos termos do art. 33, §2o, alínea “c”, c/c art. 33, §3o, ambos do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.